Tribunal: TJSP
Processo: 0007179-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Restituição de valores recebidos a título de pensão por morte, decorrentes de decisão liminar proferida nos autos de ação que, ao final, foi julgada improcedente – Acolhimento da impugnação, com a extinção da execução – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verba paga em decorrência de decisão judicial e percebida de boa-fé – Verba de caráter

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Restituição de valores recebidos a título de pensão por morte, decorrentes de decisão liminar proferida nos autos de ação que, ao final, foi julgada improcedente – Acolhimento da impugnação, com a extinção da execução – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verba paga em decorrência de decisão judicial e percebida de boa-fé – Verba de caráter alimentar – Restituição que, nessas condições, mostra-se incabível – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0007179-
93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados AMANDA MARQUES LUCIANO MOTTA e
MARA MARQUES LUCIANO MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007179-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.994
2
Voto no 30.994
Apelação no 1006744-68.2019.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPrev
Apelada: Amanda Marques Luciano Motta
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Fausto José Martins Seabra
APELAÇÃO Cumprimento de sentença – Restituição de valores
recebidos a título de pensão por morte, decorrentes de decisão
liminar proferida nos autos de ação que, ao final, foi julgada
improcedente Acolhimento da impugnação, com a extinção da
execução Pretensão de reforma Impossibilidade Verba paga
em decorrência de decisão judicial e percebida de boa-fé Verba
de caráter alimentar Restituição que, nessas condições, mostra-
se incabível Precedentes Recurso não provido.
Trata-se de cumprimento de sentença movido por SPPrev - São Paulo
Previdência em face de Amanda Marques Luciano Motta, para obter a devolução de
valores recebidos pela parte executada, a título de pensão por morte, decorrentes de decisão
liminar proferida nos autos de ação que, ao final, foi julgada improcedente.
Conforme sentença de fls. 162/165, foi acolhida a impugnação
apresentada e a execução foi julgada extinta, nos termos do artigo 924, inciso III do Código
de Processo Civil, condenada a SPPrev ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a SPPrev. Sustenta, em síntese, que o dever de
restituição dos valores pagos é consequência direta da improcedência da ação, sendo
desnecessária previsão expressa de reparação. Afirma que com o trânsito em julgado da
decisão, os valores indevidamente recebidos a título de tutela antecipada devem ser
restituídos, nos termos do art. 302, inciso I do Código de Processo Civil, ainda que se trate
de verba de caráter alimentar (fls. 168/172).
Houve resposta (fls. 176/186).
A D. Procuradoria de Justiça eximiu-se de oficiar (fl. 199).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007179-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.994
3
nego provimento.
O entendimento desta Col. Câmara é firme no sentido de que não se
admite a repetição de valores decorrentes de benefício previdenciário recebidos de boa-fé.
No caso, uma vez que o pagamento ocorreu por força de decisão judicial,
ainda que proferida em sede de cognição sumária, forçoso concluir que o recebimento do
benefício se reveste de legitimidade, a demonstrar a boa-fé da parte interessada.
Nesse sentido, inclusive, o Col. Supremo Tribunal Federal tem entendido
que “o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de
decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter
alimentar” (ARE 734242 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC
08-09-2015).
E é como já julgou esta Col. 6a Câmara de Direito Público:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão à restituição de
verba previdenciária recebida por pensionista no cumprimento de
tutela antecipada que, ao final, veio a ser cassada

Impossibilidade Verba de natureza alimentar, recebida de boa-
fé, que não pode ser objeto de repetição Precedentes desta
Câmara e do E. Supremo Tribunal Federal Recurso Provido.
(Agravo de Instrumento 2055780-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019).
Apelação Cível Ação visando à manutenção de benefício de
pensão Tutela antecipada concedida e posteriormente revogada
em sede de apelação
Pretensão da SPPREV, aduzida em
cumprimento de sentença, de obter a restituição dos valores
pagos na vigência da liminar Impugnação por parte do autor
Sentença de improcedência
Recurso voluntário do autor

Provimento de rigor A verba de caráter alimentar não está
sujeita à restituição, salvo má-fé do servidor ou beneficiário
Precedentes da Corte e do E. STF R. sentença reformada
Recurso provido.
(Apelação Cível 1008935-70.2014.8.26.0309; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro:
10/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007179-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.994
4
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença. Pretensão de
ressarcimento dos valores recebidos pela apelada a título de
pensão por morte de seu genitor, concedida através de tutela
antecipada, confirmada em sentença, mas, posteriormente,
revogada pelo v. acórdão que reconheceu a ocorrência da
prescrição do fundo do direito. R. sentença que acolheu a
impugnação, julgando extinto cumprimento de sentença.
Pretensão de reforma. Impossibilidade. Valores de caráter
alimentar, que foram percebidos de boa-fé, através da concessão
da tutela antecipada, não estando sujeitos, portanto, à devolução
- Princípio da irrepetibilidade. Precedentes.
(Apelação 0004096-05.2016.8.26.0291, rel. Des. Silvia Meirelles,
j. 19/03/2018).
Portanto, a hipótese é mesmo de improcedência do pedido.
Sendo assim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais, majoro em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais a serem
suportados pela exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora